Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701307-10.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, M. L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, MIGUEL LUCA DE OLIVEIRA SANTOS e JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida no “INVENTÁRIO” de MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA: “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável contempla créditos em contas correntes, automóvel e imóvel. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Ademais, no caso em tela, os requerentes intimados para comprovarem a necessidade do benefício, permaneceram inertes, conforme certidão de ID 99851988. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, nas Ações de Inventário tem-se que a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondentes é do espólio e não dos herdeiros. Portanto, não se observa as condições financeiras dos herdeiros em particular. 2. No caso, para que seja avaliada a possibilidade de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça é necessário que se saiba sobre a capacidade financeira do espólio. 3. Ora, os autos se encontram em fase de impugnação às primeiras declarações e o que extrai é que o patrimônio do espólio não possui liquidez imediata 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1308379, 07382379520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO SOBRE LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO BEM, COM A FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO AUTOR À VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio possui bens suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando-se, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31/12/2013, com a finalidade de moradia. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelos beneficiários antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial. Além de não haver a obstrução do acesso ao portão existente nos fundos do lote do apelante, devido à ocupação da área intersticial pelos apelados, não há comprovação da legalidade da manutenção da referida entrada. A alegação do autor, posterior à citação dos réus, de que a que a obra que se pretende demolir impede o escoamento das águas pluviais, causando danos ao seu imóvel, induz à inovação da causa de pedir, de modo que não é possível a análise da insurreição. A falta de alvará de construção para a obra executada pelos apelados não se mostra suficiente para determinar a sua suspensão, representando uma irregularidade passível de regularização. A ação de nunciação de obra nova deve estar fundamentada em efetivo prejuízo ao imóvel vizinho, que, acaso não comprovado, não autoriza a demolição da construção. (Acórdão 1255821, 00139678020138070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Consta das razões recursais (i) que a primeira Agravante (JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS) é companheira do de cujus e genitora dos demais Agravantes; (ii) que a primeira Agravante, devido à pandemia, à morte de seu companheiro e às suas condições físicas e psicológicas, não está em condições de trabalhar nesse momento; (iii) que os Agravantes moram de aluguel, estão endividados e a pensão por morte ainda não foi liberada pelo INSS; e (iv) que o juízo de origem afirmou que os Agravantes possuem patrimônio para pagar as custas iniciais, mas não deferiu o acesso às contas bancárias. Requerem a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir agratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 29480670 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 30574865). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso (fl. 1 ID 31985962). É o relatório. Decido. Ao tempo da concessão da liminar que deferiu a gratuidade de justiça (08/10/2021 - fls. 1/5 ID 29480670), o inventário já estava extinto, tendo em vista a sentença terminativa proferida em 30/09/2021 (fls. 1/2 ID 104687066). A extinção do processo principal acarreta a perda do objeto do recurso. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isso só não ocorreria se a extinção tivesse sido obstada pela liminar que, todavia, foi concedida posteriormente. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator